Tribunal: TJDFT
Processo: 0043308-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043308-34.2011.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. JULGAMENRO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. 1. Recurso da Cooperativa não conhecido, ante a irregularidade da sua representação, apesar da oportunidade para sanar o vício. 2. Não é extra petita a sentença congruente com a demanda. 3. Prescrição não consumada. 4. É indevida a indenização de lucros cessantes não comprovados. 5. A procuração com nítido caráter de compra e venda, outorgada a após a rescisão do contrato de permuta, que, no caso, ocorreu por força de disposição contida no próprio instrumento, inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, pois, segundo afirma, não houve requerimento de qualquer das partes acerca da natureza da procuração outorgada pela recorrida. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 32 da Lei 4.591/1964 e 853 do Código Civil, porquanto o contrato celebrado tem natureza de incorporação, e que “ao outorgar a procuração para a Recorrida Cooperfenix a Recorrente não tinha o interesse de realizar novo negócio jurídico, mas sim dar efetividade ao contrato celebrado anteriormente, já que a lei de incorporação exigia tal título para que as vendas das unidades autônomas não fossem nulas de pleno direito.” (id30328944, pág. 19); c) artigos 474 e 475, ambos do Código Civil, e 250 da Lei 6.015/1973, asseverando que a inadimplência das recorridas implica o reconhecimento do pedido de resolução contratual, com a consequente anulação do registro do imóvel; d) artigo 402, também do Código Civil, pois, segundo afirma, o inadimplemento contratual causou danos à recorrente que merecem ser reparados; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do êxito obtido, ainda que este tenha sido parcial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “No que se refere ao julgamento extra petita, verifica-se que a demanda foi julgada improcedente, sendo, ainda, declarada a prescrição da pretensão quanto à reparação de danos e de cobrança da multa contratual. Assim, não há espaço para alegação de julgamento fora do pedido. Acrescento que a demanda foi decidida dentro dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir.” (id 29540438, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 32 da Lei 4.591/1964, 402, 474, 475 e 853, estes do Código Civil, 250 da Lei 6.015/1973, e 85 do CPC. A uma, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. E, a duas, porque a apreciação das teses recursais demanda reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012